Tribunal: CARF
Processo: 15956.000525/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
É legítima a exigência de crédito tributário fundada na presunção legal de omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da não comprovação, pelo contribuinte, da origem dos valores creditados em contas bancárias. A simples juntada de planilhas e documentos sem correlação direta com os depósitos impugnados não é suficiente para afastar a presunção legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento fundamentado de perícia requerida de forma genérica, sem o preenchimento dos requisitos legais e quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento da autoridade julgadora. Aplicação da Súmula CARF no 163.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO.
Não há nulidade no auto de infração quando regularmente lavrado por autoridade competente, com ciência da parte e ampla possibilidade de apresentação de defesa e de provas, inclusive com exoneração parcial do crédito em decorrência de documentos acolhidos pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000525/2010-11
ACÓRDÃO
1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLCL INSPECOES, SOLDAGENS E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
É legítima a exigência de crédito tributário fundada na presunção legal de
omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da
não comprovação, pelo contribuinte, da origem dos valores creditados em
contas bancárias. A simples juntada de planilhas e documentos sem
correlação direta com os depósitos impugnados não é suficiente para
afastar a presunção legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento
fundamentado de perícia requerida de forma genérica, sem o
preenchimento dos requisitos legais e quando os autos já contêm
elementos suficientes à formação do convencimento da autoridade
julgadora. Aplicação da Súmula CARF no 163.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO.
Não há nulidade no auto de infração quando regularmente lavrado por
autoridade competente, com ciência da parte e ampla possibilidade de
apresentação de defesa e de provas, inclusive com exoneração parcial do
crédito em decorrência de documentos acolhidos pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
2
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho, o conselheiro(a) Jose Anchieta
de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SLCL Inspeções, Soldagem e Comércio
Ltda. contra acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra os autos de
infração lavrados para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, relativos ao ano-calendário 2006.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
3
A fiscalização lavrou quatro autos de infração com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, apurando-se a omissão de receitas nos seguintes valores originalmente
lançados:
IRPJ: R$ 336.217,25
CSLL: R$ 121.038,20
COFINS: R$ 187.969,38
PIS:R$40.726,67
(com respectivos juros e multas de 75%)
Após análise da impugnação, a DRJ entendeu por exonerar parcialmente os valores
exigidos, considerando a comprovação de parte dos créditos como oriundos de resgates de
aplicação financeira. Os valores remanescentes foram mantidos conforme segue:
IRPJ: R$ 259.147,96
CSLL: R$ 93.293,27
COFINS: R$ 174.628,51
PIS:R$37.836,15
(acrescidos de multa de ofício de 75% e juros calculados até 30/09/2010)
A decisão de primeira instância também indeferiu o pedido de perícia formulado
pela contribuinte e rejeitou a alegação de nulidade dos autos de infração, por entender que a
empresa teve pleno conhecimento da matéria e oportunidade para apresentar defesa e provas
durante o procedimento fiscal.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte sustenta, em síntese:
- Cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de
prova pericial, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa;
- Ausência de motivação da decisão de primeira instância, especialmente no
tocante à negativa da perícia requerida;
- Nulidade dos autos de infração, por insuficiência probatória, ausência de
diligência fiscal e presunções infundadas de omissão de receita;
- Que foram apresentadas planilhas, documentos fiscais, livros contábeis e
extratos bancários demonstrando a origem dos créditos, os quais seriam:
a) valores já tributados em outros anos (2005, 2007 e 2008),
b) receitas de empresa coligada (CCM Indústria e Comércio Ltda.),
c) resgates de aplicação financeira não considerados pela fiscalização,
d) adiantamentos e créditos entre contas da própria empresa.
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
4
A recorrente pleiteia a anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos para
produção da perícia ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade dos lançamentos e
consequente cancelamento dos créditos tributários exigidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa
Alega a Recorrente o cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento do
pedido de perícia, considerando que o acórdão aduziu ser incabível o pedido que visava a
produção de prova documental, pois entendeu que deveria ter sido apresentada no decorrer do
procedimento fiscalizatório, ou no momento da impugnação.
Não obstante o alegado, compulsando-se o acórdão recorrido, observa-se que a
negativa de perícia foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos:
7. Pedido de Diligência/Perícia
A interessada requer a realização de diligência para produção de provas através
de perícia contábil. Observa-se que a matéria diz respeito tão somente à
produção de prova documental que, nos termos do artigo 16, § 4o, do Decreto n°
70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, deveria ser
apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão.
Deste modo, verifica-se incabível o pedido que visa a produzir prova documental
que deveria ter sido apresentada no decorrer do procedimento fiscalizatório ou
no momento da impugnação, especialmente quando não foi demonstrada a
impossibilidade de produzi-la por motivo de força maior, não se refira a fato ou
direito superveniente e não se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Outrossim, o artigo 16, inciso IV, determina que “as diligências, ou perícias que o
Impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”, o
que não ocorreu, tendo sido formulado pedido de forma genérica.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
5
Apesar do atendimento formal ao citado dispositivo, os elementos constantes dos
autos são suficientes para a formação da convicção deste Julgador, e, por
conseguinte, para realizar a análise do pedido impugnatório.
Dessa forma, pela competência atribuída pelo artigo 18 e em consonância com o
art. 16, § 1o do PAF, acima transcrito, indefiro o pedido.
Assim, não há que se falar em nulidade, consoante se extrai do entendimento
expresso na Súmula CARF n.o 163, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

3. Da preliminar de nulidade do auto de infração
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, aduz a Recorrente que a
fiscalização não pode presumir a prática de uma infração baseando-se em fatos não efetivamente
comprovados, ou seja, o fisco tem o dever de provar completamente a ocorrência da infração pelo
contribuinte.
Apesar das alegações da Recorrente, o presente lançamento decorre de uma
presunção legal, motivo pelo qual há uma inversão do ônus da prova ao Contribuinte, que deve
demonstrar a origem dos depósitos.
Nesse cenário, não se observa qualquer tipo de nulidade, uma vez que oferecida a
oportunidade de comprovação da origem dos depósitos, que, inclusive, foi parcialmente
demonstrada, motivo pelo qual houve apenas manutenção parcial do lançamento.
Inexiste, desse modo, a incorrência das hipóteses do art. 59 do Decreto 70.235/72,
que assim preceitua:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
6
Reitera-se, desse modo, que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e foi devidamente observado o direito de defesa, razão pela qual não há nulidade dos
autos.
Com relação aos demais argumento, por se tratarem de matéria atinente ao mérito,
serão apreciadas, oportunamente, a seguir.

4. Do mérito
Com relação aos depósitos de origem não comprovada, alega a Recorrente houve a
devida comprovação da origem e natureza dos créditos tidos por omissos.
Ademais, questiona a Recorrente que mesmo os documentos não assinados
possuem validade e que entregou fisicamente as notas fiscais que foram consideradas ilegíveis
pela decisão a quo.
Assevera a Recorrente que seria necessário que o acórdão apontasse quais
documentos não conseguiu analisar e intimar a Recorrente para fazê-lo.
Ocorre que, como já esclarecido anteriormente, trata-se de uma presunção legal na
qual o Contribuinte tem o dever de comprovar a origem dos depósitos. Nota-se que, em sede
recursal, a Recorrente traz vários argumentos pelos quais entende que deveria ser intimada a
comprovar, de forma específica, mas não traz provas para se contrapor aos argumentos do
acórdão recorrido.
Cabe destacar a desnecessidade de intimação para a apresentação específica das
provas complementares, considerando que o sujeito passivo deveria juntar todas as provas que
considerasse relevante para a comprovação dos depósitos remanescentes.
Cabe salientar que as provas anteriormente juntadas foram devidamente
apreciadas pela decisão vergastada e, apenas no tocante a ausência de comprovação, foi mantido
o lançamento. Não obstante a indicação de que parte das provas não estavam viabilizando a
análise, a Recorrente não apresentou, em sede recursal, de forma dialógica, documentos para se
contrapor aos argumentos.
Nesse cenário, entendo que deve ser mantida a decisão a quo, nos termos abaixo:
2. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em que pese o comando legal acima, tal presunção de omissão de receita é
relativa, cabendo prova em contrário. Desta maneira, cabe ao autuado apresentar
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
7
os elementos de prova necessários à correta identificação dos valores
depositados ou creditados nas suas contas-correntes. Transcorrida a fase da
autuação, a Contribuinte somente poderá afastar a presunção legal de omissão de
receita se ficar efetivamente comprovado que os depósitos bancários têm origem
em eventos situados fora do campo de incidência do Imposto de Renda ou, caso
estejam abrangidos pela hipótese legal de incidência, que já sofreram a devida
tributação.
É fato que as alegações trazidas pela Impugnante, no intuito de afastar, ou
mesmo descaracterizar o lançamento do crédito tributário efetuado pela
Autoridade Fiscal devem estar acompanhadas do correspondente lastro
probatório, o qual, em conjunto com as informações prestadas, terão que
contrapor com clareza, de forma hialina, a autuação fiscal, o que também não
ocorreu no presente caso.
É extremamente engrandecedor esclarecer ainda que por “comprovação de
origem”, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea, que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de
forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Então se o sujeito
passivo, como verificado na fiscalização em questão, não os apresenta, deve
assumir o ônus da presunção e da autuação.
Ademais, é essencial registrar que o que se tributa não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Aqueles são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais
se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Destarte, as movimentações financeiras se apresentam, inicialmente, como
simples indícios da existência de omissão de rendimentos. Todavia, esses indícios
se transformarão em prova da omissão de rendimentos, devido a presunção legal,
quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.
Desta maneira, não comprovada a origem dos recursos, tem a Autoridade Fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente fiscal tão somente a inquestionável observância do diploma legal.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
A simples anexação de notas fiscais, sem qualquer correlação com a
movimentação financeira carente de comprovação de origem, as desqualifica
como elementos de prova.
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
8
Desta forma, nas situações que prevêem a inversão do ônus da prova, como
ocorre nas hipóteses abarcadas pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, aplicável ao
presente processo, caberá ao contribuinte apresentar os elementos
comprobatórios das suas alegações. Da análise da peça impugnatória, verificou-se
que:
a) não assiste razão à Impugnante quando aponta eventuais “erros na base de
cálculo”, haja vista que o Termo de Verificação Fiscal é específico em detalhar os
valores que foram objeto de lançamento de ofício (fls. 1278 e 1279); para o
cálculo do IRPJ e da CSLL, os depósitos bancários foram diminuídos das receitas
declaradas em DIPJ (resultando em uma diferença de R$ 4.202.716,00 para o ano-
calendário 2006); já para o cálculo do PIS e da COFINS, os depósitos bancários
foram diminuídos das receitas escrituradas no Livro Razão (resultando em uma
diferença de R$ 6.265.647,69 para o ano-calendário 2006); ressalte-se que os
valores mensais dos depósitos bancários não comprovados, os quais estão
detalhados na planilha “Demonstrativo dos Depósitos Bancários Não
Escriturados” (fls. 1282 a 1305), são os mesmos para todos os tributos; logo, as
diferenças apontadas são resultado das divergências entre o que foi declarado
pela Impugnante em DIPJ e o que foi escriturado por ela própria no Livro Razão;
b) com relação aos lançamentos a crédito na conta no 10994-0 do Banco Cocred,
sob o histórico “CRÉD. CCO TRANSF. DA CCI”, assiste razão à Impugnante, haja
vista a Autoridade Fiscal não ter considerada como justificados a totalidade dos
valores relacionados a tal histórico, como podemos observar da tabela abaixo,
extraída do Termo de Verificação de Infração (fl. 1278):

Dessa forma, os seguintes valores também deverão ser excluídos para fins de
apuração das bases de cálculo dos tributos devidos, por também terem como
origem o histórico “CRÉD. CCO TRANSF. DA CCI”, o qual foi considerado pela
Autoridade Fiscal:

Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
9
c) com relação às alegações referentes à "Receitas Tributadas nos AnosCalendário
2005, 2007 e 2008”, “Créditos Oriundos de Atividade de Empresa Diversa” e à
“Demais Operações”, é de se ressaltar que a quase totalidade das notas fiscais
apresentadas estão ilegíveis – sendo constatado, também, a apresentação de
notas fiscais em repetição; as poucas notas fiscais onde se consegue extrair algum
tipo de informação estão em desacordo com as planilhas apresentadas em cada
conjunto de documentos anexos à peça de defesa, as quais pretendiam justificar
os valores constantes do “Demonstrativo dos Depósitos Bancários Não
Escriturados” (anexo ao Auto de Infração e ao Termo de Verificação Fiscal);
outrossim, foram apresentadas “propostas de serviços”, “contratos” e “contratos
operacionais”, mas sem a assinatura de uma das partes contratantes, ou mesmo
sem qualquer assinatura, no caso daqueles últimos, o que retira a força probante
de tais documentos; também foram juntados “declarações de depósitos e
pagamentos”, mas sem a correta identificação da razão ou motivo para tanto, e,
em alguns casos, sequer consta o valor do quanto depositado ou pago; já em
relação as tabelas “transferências entre contas bancárias” e “cheques de valor a
maior”, não existem quaisquer documentos comprobatórios vinculados;
d) assiste razão à Impugnante quando alega que “o Auditor Fiscal lançou valor de
depósito em período que não condiz com os extratos bancários, resultando em
erro na base de cálculo"; com efeito, ao analisar os extratos bancários da COCRED,
referente aos meses de novembro/2006 e dezembro/2006 (fls. 119 a 121),
verifica-se que o valor de R$ 223.000,00, relacionado ao documento 300109946,
foi creditado no dia 27/12/2006 e não no dia 27/11/2006; contudo, tal discussão
perde o objeto, haja vista tal valor, por tratar-se de operação com o histórico
“CRÉD. CCO TRANSF. DA CCI”, já ter sido excluído da apuração das bases de
cálculos dos tributos, como já abordado na alínea “b”.
Desta forma, deverão ser excluídos da apuração das bases de cálculos dos tributos
apenas os valores referentes ao histórico “CRÉD. CCO TRANSF. DA CCI”, no total
de R$ 963.366,36, conforme detalhado abaixo:
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
10

Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
5. Da multa aplicada
Assevera a Recorrente a natureza confiscatória da multa aplicada no percentual de
75% sobre o valor do tributo.
Apesar das alegações da Recorrente, convém esclarecer que tais argumentos que
remontam à inconstitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciados por esse
Conselho, que se limita ao controle de legalidade, nos termos da Súmula CARF n.o 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nessa parte.

6. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.970 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000525/2010-11
11

Fl. 4300
DF CARF MF
Original